Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-24.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006964-24.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES ROVIMA LTDA - CNPJ: 92.268.846/0001-25 (RECORRENTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), CARGILL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 13.003.051/0002-08 (RECORRIDO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0301-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Transporte Rovima Ltda. em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e deu-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por estadia.

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente o conjunto probatório dos autos, especialmente no que se refere à cadeia documental do transporte, à distinção entre os veículos envolvidos e à suficiência dos documentos para comprovação do tempo de estadia. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença.

Contrarrazões no ID 358390388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1006964-24.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Embargante(s):

Transporte Rovima Ltda – Epp

Embargada(s):

Cargill Agrícola S/A

Cargill Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso, não se verifica a existência de qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, consignando expressamente que a indenização por estadia, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, depende da comprovação do momento em que o veículo foi colocado à disposição para carga ou descarga, bem como da permanência no local por período superior ao prazo legal de cinco horas.

Restou devidamente fundamentado que os documentos juntados aos autos, nota fiscal eletrônica emitida em 13/01/2024, DACTE emitido na mesma data, agendamento logístico com janela entre 16/01/2024 às 21h00min e 17/01/2024 às 03h00min, registro de recusa da carga em 16/01/2024 às 17h04min, ticket de balança indicando descarga apenas em 22/01/2024 às 06h50min e comprovante de entrega, não permitem identificar o horário de chegada do veículo ao local de descarga, tampouco o período efetivo de espera.

Foi igualmente consignado que incumbia à transportadora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, a conclusão adotada pelo colegiado foi no sentido de que a ausência de prova documental idônea do horário de chegada inviabiliza a aferição do tempo de estadia e, consequentemente, o reconhecimento do direito à indenização.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado. O que se verifica é mera inconformidade da parte embargante com a valoração da prova realizada por este Colegiado.

Também não se identifica omissão. A matéria suscitada foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão analisado o conjunto documental e concluído, de forma fundamentada, pela sua insuficiência para comprovação do fato constitutivo do direito.

O fato de a conclusão ter sido desfavorável à embargante não configura omissão, mas julgamento de mérito.

Os embargos, na realidade, limitam-se a reiterar argumentos já apreciados, buscando rediscutir a suficiência da prova documental e a conclusão adotada pelo acórdão, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026